Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751950-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT AGRAVADO: MAURO CESAR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da ação de exigir contas, Processo no 0003475-83.2014.8.07.0007, em que litiga com MAURO CESAR DA SILVA, acolheu a impugnação apresentada e revogou o benefício da gratuidade de justiça (ID 77092572). Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que se trata de pessoa hipossuficiente e que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assevera que a decisão agravada contrariou as provas existentes nos autos. Aduz que, embora seja servidora pública aposentada do GDF, os proventos recebidos não são suficientes para fazer frente às despesas mensais, uma vez que tem altos gastos, decorrentes dos problemas de saúde que padece. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não obstante a relevância das alegações vertidas nas razões recursais, é fato incontroverso que a agravante praticou atos incompatíveis com a declaração de hipossuficiência, tendo efetuado o pagamento das custas iniciais e dos honorários periciais. Verifica-se, ainda, que a agravante possui patrimônio e padrão de consumo incompatíveis com a declaração de hipossuficiência. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo a agravante, na forma do que dispõe a artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator